Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700952-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrade Silva Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado pelo ora agravante e outro contra SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA. (processo n. 0704001-22.2017.8.07.0001), rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 31991833), o agravante narra que o processo de origem trata de cumprimento de sentença contra a agravada objetivando o pagamento de R$857.158,50 (oitocentos e cinquenta e sete mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Afirma que, “em que pese as pesquisas de bens terem retornado infrutíferas, o sistema INFOJUD apontou declaração [na DIRPJ 2014] de patrimônio líquido no importe de R$38.282.393,88 (trinta e oito milhões, duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos)”, de modo que “fora constatada inconsistência nas informações, razão pela qual se requereu a desconsideração da personalidade jurídica”. Argumenta que as pesquisas efetuadas via INFOJUD retornaram com a indicação de patrimônio líquido de R$38.282.393,88 (trinta e oito milhões, duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), com o total do ativo de R$107.048.103,08 (cento e sete milhões, quarenta e oito mil e cento e três reais e oito centavos) na DIRPJ de 2014, referente ao ano calendário de 2013. Assevera que, “considerando que as informações foram obtidas referentes ao ano calendário de 2013, tem-se que a Agravada se omitiu em fornecer informações dos valores relacionados na declaração de imposto de renda nos demais anos, bem como não informou no processo a existência de patrimônio líquido na casa dos milhões, configurando desleal comportamento dos sócios da empresa Agravada perante seus credores e perante a Receita Federal, em evidente ocultação de patrimônio”. Alega a existência de diversos processos de execução em trâmite contra a agravada no âmbito do TJDFT, em que não são encontrados bens passíveis de penhora. Sustenta, em suma, que “diferente do que consta das fundamentações do Juízo de primeira instância, demonstrou de forma clara e inequívoca a presença dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, fundamentada na existência de patrimônio de grande monta declarado à Receita Federal, somada a falta de bens passíveis de penhora e ativos financeiro em contas, demonstrando nitidamente existir fraude e confusão patrimonial, em claro desvio de finalidade”. Aduz a configuração de grupo econômico, considerando que os administradores da agravada atuavam como representantes dos sócios, demonstrando a hierarquia administrativa entre a sócia majoritária e a empresa executada e ilustrando o controle direto da empresa pelo Grupo OAS. Afirma que a agravada “não possui qualquer capital de giro próprio, não funcionava no endereço declarado, não tinha bens móveis ou imóveis em seu nome, mas continuava atuando no ramo de construção, incorporação e venda de imóveis, havendo indícios de confusão entre as suas atividades e as atividades de ambas as sócias, OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Avila Engenharia Ltda., que atuam exatamente no mesmo ramo e têm por fim as mesmas atividades empresariais”. Alega a existência de grupo econômico e confusão patrimonial entre a agravada e suas sócias, destacando a realização de capital social pela sócia OAS durante sua recuperação judicial, apesar da ciência de existência de dívidas. Defende estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, argumentando quanto ao perigo de dano que, “enquanto não deferida a desconsideração da personalidade jurídica, a Agravante não poderá satisfazer o crédito da ação originária e não poderá encontrar os bens da executada constantes na declaração de imposto de renda, os quais foram dilapidados ou incorporados ao patrimônio das empresas sócias, assim, não poderá aguardar até o final da lide, visto que as sócias também poderão realizar a dilapidação de seu patrimônio, frustrando a execução”. Assim, requer “seja deferido o pedido do efeito suspensivo ativo para, em tutela antecipada, reconhecer a existência de grupo econômico, e desconsiderar a personalidade jurídica da Agravada” (...) e, ao final, “seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para que seja analisada devidamente a tese e as documentações acostadas aos autos, para reformar a decisão agravada, e reconhecer a configuração de grupo econômico, para inserir no polo passivo da execução: FAENGE ENGENHARIA - FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A.”. Preparo recolhido (IDs 31991838 e 31991839). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por EMBRE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA – EPP e ANDRADE SILVA ADVOGADOS em desfavor de SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., OAS EMPREENDIMENTOS S.A e FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. Os Autores alegam que as pesquisas via BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas. Aduzem, que, apesar da inexistência de bens e da insuficiência de ativos em conta, a Executada SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. continua em atividade, a pesquisa efetuada via INFOJUD retornou com resultado de declaração de um patrimônio líquido de R$ 38.282.393,88, com o total do ativo de R$ 107.048.103,08, DIPJ 2014, referente ao ano calendário de 2013. Afirmam que tal documento comprova de maneira inequívoca a prática de atos ilegais pelos sócios da executada, seja por meio da fraude no registro de informação perante os órgãos competentes, utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, bem como a transferência de ativos sem a devida contraprestação. Requer a desconsideração da personalidade jurídica da executada para integrar os sócios no polo passivo da presente ação, permitindo-se o alcance dos seus bens. FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. apresentou a Contestação de Id. n. 94631439. Aduz que não houve nos autos nenhuma comprovação da existência de confusão patrimonial nem de desvio de finalidade, nos moldes do disposto no artigo 50 do CC. Defende que a mera demonstração de insolvência da empresa não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Replica de Id. n. 96590403. OAS EMPREENDIMENTOS S.A. apresentou a Contestação de Id. n. 96754878. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que os Requerentes não apresentaram qualquer prova capaz de demonstrar a alegada confusão patrimonial e o desvio de finalidade, e tampouco comprovaram que a empresa OAS Empreendimentos S.A. tenha se beneficiado direta ou indiretamente do patrimônio da Executada, causando prejuízos a terceiros. No mérito, afirma que não há um único indício de que os patrimônios das empresas OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. teriam alguma relação ou se confundiriam. Argumenta que se tratam de empresas com CNPJ diferentes e propósitos específicos diversos, não havendo que se falar em responsabilidade solidária pelo fato de a Requerida ser sócia da Executada SIA 01. Informa que ajuizou pedido de Recuperação Judicial, de modo que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em 01/04/2015, tendo sido proferida sentença de encerramento da Recuperação Judicial em 03/03/2020. Sustenta que o fato que originou o crédito dos Requerentes ocorreu antes do deferimento do processo de Recuperação Judicial, de modo que o crédito é considerado concursal e deverá ser pago conforme Plano de Recuperação Judicial aprovado. Réplica de Id. n. 96780240 e 96832098. Intimadas, as partes não pleitearam a produção de novas provas. É o relatório do necessário. Decido. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OAS EMPREENDIMENTOS S.A. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação. No presente caso, a autora alega que a OAS EMPREENDIMENTOS S.A. praticou atos ilegais, utilizando dolosamente da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, o que constitui, precisamente, o mérito da demanda. Diante disso, é inequívoco que a OAS EMPREENDIMENTOS S.A. detém legitimidade para figurar no polo passivo do presente incidente. Rejeito a preliminar. MÉRITO A desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser concretizada com a demonstração dos requisitos legais. Nossa legislação exige a comprovação de confusão patrimonial, desvio de finalidade, clara intenção de lesar credores, entre outros. (...) No caso dos autos, não há demonstração da presença de qualquer dos requisitos legais que autorizam a desconsideração, o que não se dá, repise-se, por presunção. A simples ausência de bens do devedor passíveis de penhora não é suficiente para autorizar a desconsideração. (...)Portanto, JULGO IMPROCEDENTE o presente incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ante a ausência dos pressupostos necessários, nos termos do artigo 134, §4o, do CPC. Excluam-se as empresas OAS EMPREENDIMENTOS S.A e FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. do polo passivo da lide. Retifique-se a autuação. Fica o Exequente intimado para indicar bens dos Devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC.” Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não constitui, por si só, razão bastante à desconsideração da personalidade jurídica. A despeito dos argumentos recursais, o fato de a pessoa jurídica agravada ter apresentado patrimônio líquido positivo no ano de 2013 não induz à conclusão de que, por ocasião do cumprimento de sentença em 2019, esta teria capacidade econômica para pagar o débito de origem, tampouco comprova, de plano, ocultação de bens pelos sócios ou a confusão patrimonial. Além disso, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o art. 50 do CC não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Ademais, a agravante não indicou qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar o deferimento da liminar reclamada. Vale dizer que o receio de dilapidação do patrimônio da pessoa jurídica, por si só, não enseja o perigo aventado, sobretudo porque se apresenta como mera alegação, desprovida de qualquer lastro probatório a confirmá-la. Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, cabendo melhor análise após o devido contraditório. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora